Tribunal: STF
Processo: ARE 1465104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-05
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-TLP. LEI LOCAL Nº 6.945/1981. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A presente hipótese consiste em verificar se a cobrança da Taxa de Limpeza Pública-TLP, instituída pelo art. 4o da Lei local nº 6.945/1981, pode caracterizar violação ao caráter contraprestacional inerente às taxas, nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, bem como trnasgressão ao princípio constitucional da isonomia, nos moldes do art. 5º, caput, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, as taxas podem ser instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.



    2. A TLP é cobrada pelo Distrito Federal em razão da prestação de serviço de coleta de lixo de imóveis e da posterior destinação sanitária dos referidos rejeitos, configurando serviço específico e divisível passível de cobrança por meio de taxa.



    3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal previamente à aprovação da Súmula Vinculante nº 29, para a instituição de taxa de limpeza pública não é necessário aferir a quantidade de lixo efetivamente produzida por cada imóvel para que o serviço seja considerado divisível. Com efeito, a divisibilidade e especificidade determinadas pelo art. 79 do Código Tributário Nacional dizem respeito ao próprio serviço, e não ao valor do tributo.



    4. Não pode ser acolhida a alegada violação ao princípio da isonomia e ao caráter contraprestacional da taxa, pois a Lei nº 6.945/1981 estabeleceu critérios suficientes para conferir a proporcionalidade no valor da cobrança do referido tributo, quais sejam: a) a população existente em cada região, b) a destinação do imóvel, c) a atividade econômica exercida e d) o índice de desenvolvimento humano (IDH) da região.



    5. A metodologia de instituição da alíquota da TLP utiliza alguns elementos da base de cálculo do IPTU, sem que isso signifique integral correspondência. A referida sistemática para o cálculo da TLP não revela a ocorrência de inconstitucionalidade, diante do entendimento já firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 29.



    6. O valor base de referência (VRB) para a cobrança da TLP, estipulado de acordo com a região administrativa de localização do imóvel, e, diante da atividade econômica exercida, também é fato que garante a proporcionalidade da cobrança do referido tributo, uma vez que a natureza da atividade demonstra eficientemente a quantidade de lixo produzido por determinado setor produtivo.



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II e § 1º; e 150, I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em suas razões recursais a sociedade anônima apelante aduz que a base de cálculo da TLP criada pelo Distrito Federal seria inconstitucional por ter desprezado a mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel, o que afrontaria a natureza sinalagmática e contraprestacional das taxas.



    Argumenta que a taxa instituída “à exceção do aspecto qualitativo referente à atividade econômica, elencou apenas parâmetros de natureza geral”, por meio de uma tabela única por região administrativa, desprezando a produção de lixo em cada imóvel e fruição individual do serviço.



    Nesse contexto, convém repisar que, de acordo com o posicionamento já adotado pelo Supremo Tribunal Federal previamente à aprovação da Súmula Vinculante nº 29, para a instituição de taxa de limpeza pública não é necessária a análise da quantidade de lixo, efetivamente produzida por cada imóvel, para que o serviço seja considerado divisível. Com efeito, a divisibilidade e especificidade determinadas pelo art. 79 do Código Tributário Nacional dizem respeito ao próprio serviço, e não ao valor do tributo.



    Diante desse cenário não pode ser acolhido o argumento que destaca a necessidade de averiguação do volume do lixo produzido por cada imóvel, individualmente, pois podem ser estipulados outros parâmetros com a finalidade de mensurar a cobrança específica da TLP em relação ao custo total do serviço para a Administração Pública. [...]



    Nesse contexto, a despeito das alegações articuladas pela apelante, no presente caso não houve, em verdade, a alegada violação ao princípio da isonomia e ao caráter contraprestacional da taxa, pois a Lei local nº 6.945/1981 estabeleceu os critérios necessários para o estabelecimento da proporcionalidade na estipulação do valor da cobrança do referido tributo, quais sejam: a) a população existente em cada região, b) a destinação do imóvel, c) a atividade econômica exercida e d) o índice de desenvolvimento humano (IDH) de cada região.



    AIiás, como bem esclareceu o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça os critérios estabelecidos pela lei questionada são suficientes para alcançar a “justiça fiscal” no valor da cobrança da taxa de limpeza pública, ao considerar a população beneficiada pelo respectivo serviço, o IDH da região e a atividade econômica exercida, com a finalidade de estimar a quantidade de lixo produzida em cada região, o que afasta a alegada ausência de proporcionalidade na cobrança do referido tributo.



    A aludida taxa é cobrada pela prestação de serviço de coleta de lixo de imóveis e contempla, igualmente, a destinação sanitária dada ao lixo coletado. Nesse sentido, nota-se que o serviço prestado aos contribuintes é específico, (coleta e tratamento do lixo) e divisível (lixo produzido nos imóveis localizados no Distrito Federal).



    A base de cálculo do multicitado tributo tem previsão no art. 4o da Lei nº 6.945/1981: [...]



    Observa-se, assim, que o cálculo da TLP é procedido por meio da multiplicação do Valor Básico de Referência (VBR), que considera o tipo de utilização do imóvel, pelo fator previsto no anexo do referido diploma normativo, que considera a localização do bem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente